Tribunal: CARF
Processo: 10840.721049/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.721049/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.909 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
MARIA TEREZA DE ANDRADE SICHIERI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. REQUISITOS LEGAIS
A legislação de regência (art. 8o, § 1o, III da Lei n° 9.250/95) permite a
dedução de despesas médicas relativas ao tratamento do próprio contribuinte
ou de seus dependentes desde que os respectivos pagamentos cuja dedução se
pretende sejam devidamente especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 22.125,00, nos termos do voto
da relatora. Vencidos os conselheiros Luís Henrique Dias Lima, Francisco Ibiapino Luz, Márcio
Augusto Sekeff Sallem e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.721049/2009-16
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.909 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721049/2009-16

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra a recorrente em
decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao
Exercício 2006, Ano Calendário 2005, tendo sido apurado crédito tributário no valor de R$
22.453,34, acrescido de multa de oficio de 75% e juros de mora.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 03), foi apurada
infração de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 38.125,00, referente aos
seguintes prestadores: psicóloga Lucimara Bueno Coelho (R$ 6.000,00 – fls. 22/24); cirurgião-
dentista Marcos Virgílio de Lazari (R$ 17.550,00 – fls. 20/21) e T. M. Assist. Toco Ginecológica
SC Ltda. (R$ 4.675,00 – fls. 19).
A autoridade fiscal esclarece que em virtude dos valores envolvidos, a recorrente
foi intimada a comprovar a efetividade dos pagamentos e a utilização dos serviços relativamente
aos profissionais em questão (Termo de Intimação SEFIS/MALHA/PF no 465/2009) e que a
glosa das despesas decorreu da falta dessa comprovação, nos termos solicitados.
A recorrente apresentou impugnação tempestivamente, alegando, em síntese, que:
- os recibos apresentados se referem efetivamente a despesas médicas e
odontológicas despendidas para si, sendo-lhe de direito a respectiva dedução, conforme facultado
pelo inciso III, § 1o, art. 80 do RIR/99, e indevida a glosa;
- a comprovação por meio da apresentação de cópias de cheques é desnecessária,
uma vez que apresentou os recebos encaminhados pelos profissionais de saúde, inclusive
apresentando-os novamente na impugnação;
- todos os comprovantes demonstram, claramente, as despesas médicas efetuadas;
- a autoridade administrativa lavrou o auto de infração com amparo,
exclusivamente, em mera presunção, sem demonstrar, cabalmente, como era sua atribuição, os
elementos que compõem o fato jurídico tributário;
- a adoção da taxa Selic como juros “moratórios” é expediente ilegal e
inconstitucional, pois desnatura por completo o pressuposto e a finalidade desta espécie de juros;
essa taxa, da forma como calculada atualmente, não guarda correlação lógica com a
recomposição do patrimônio lesado pela falta do tributo não pago, como se busca nos juros
moratórios;
- a multa aplicada, no percentual de 75% do tributo cobrado, tem feição
evidentemente confiscatória, pelo que é inconstitucional. Cita doutrina e jurisprudência nesse
sentido.
A impugnação foi julgada improcedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
GLOSA. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa de dedução a título de despesas médicas, nos termos em que foi
efetuada, quando não forem apresentados documentos hábeis que comprovem o efetivo
pagamento pela prestação dos serviços.
JUROS. TAXA SELIC. MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.909 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721049/2009-16

A multa de ofício e os juros moratórios equivalentes à taxa Selic estão previstos em leis
vigentes e, por essa razão, devem ser mantidos.
A alegação de ofensa ao princípio da vedação de confisco diz respeito à
inconstitucionalidade da lei, matéria cuja apreciação não é de competência da
autoridade administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificada dessa decisão a 01/08/12 (fls. 79), a recorrente apresentou recurso
voluntário aos 30/08/12 (fls. 81 ss.), no qual reproduz os mesmos argumentos de defesa
constantes de sua impugnação e requer que seu recurso seja provido para reformar o acórdão
recorrido, cancelando-se o tributo, a multa e os juros correspondentes.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Despesas médicas
Em seu recurso voluntário, a recorrente afirma que os recibos médicos
apresentados se referem a despesas médicas e odontológicas despendidas para si própria e que
tem direito à respectiva dedução em sua declaração de rendimentos, conforme autoriza o inciso
III do § 1° do art. 8, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99).
Afirma que todos os recibos apresentados cumprem os requisitos no RIR, de
modo que somente caberia a exigência de cheques ou extratos bancários para a comprovação das
despesas médicas no caso de não haver prova documental que preenchesse tais requisitos, uma
vez que o dispositivo em tela é claro nesse sentido.
Pois bem.
A dedução de despesas médicas e de saúde na declaração de ajuste anual tem
como amparo os seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.909 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721049/2009-16

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...) (Destacamos)
O art. 80 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99) contem disposição no mesmo
sentido:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.909 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721049/2009-16

§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o). (Destacamos)
Como se constata dos dispositivos acima transcritos, a legislação somente permite
a dedução de despesas médicas relativas ao tratamento do próprio contribuinte ou de seus
dependentes, e desde que os respectivos pagamentos cuja dedução se pretende sejam
devidamente especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ de quem os recebeu.
Compulsando os autos, verifica-se que apenas os recibos fornecidos por Lucimara
Bueno Coelho (fls. 22/24), que somam o importe de R$ 6.000,00, não preenchem todos os
requisitos exigidos pelo art. 8o, § 1o, III da Lei n° 9.250/95, uma vez que não informam o
endereço dessa profissional nem o seu CPF, como exige a lei, de modo que não podem ser
aceitos para fins de dedução das despesas médicas neles informadas.
No mais, os demais recibos apresentados pela recorrente, relativos ao profissional
Marcos Virgílio de Lazari, no valor de R$ 17.550,00 (fls. 20/21), e T. M. Assist. Toco
Ginecológica SC Ltda., no valor de R$ 4.675,00 (fls. 19), preenchem todos os requisitos
constantes do art. 8o, § 1o, III da Lei n° 9.250/95, pelo que são aptos para comprovar as despesas
neles informadas para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda da recorrente e
devem ser aceitos para esse fim.
Desse modo, não é lícito ao Fisco glosar as despesas médicas deles constantes
com fundamento em exigência injustificada, que não tem previsão legal.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 22.125,00.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital